Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014673-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), WHANDHERSON SOUSA ABREU - CPF: 057.639.561-76 (AGRAVANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): WHANDHERSON SOUSA ABREU

AGRAVADO(S): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INDEFERIMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE EVIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS REFERENTES À COMPRA DO IMÓVEL E ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 300 CPC/15 para a concessão de liminar/tutela de urgência pleiteada pelo requerente na ação de rescisão contratual, mister manter a decisão singular de indeferimento, por não se mostrar, em princípio, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito da parte autora, tornando-se necessário aguardar o contraditório.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WHANDHERSON SOUSA ABREU
contra a decisão que, na
Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga c/c Tutela de Evidencia e Indenização por Danos Morais no
1011281-46.2020.8.11.0003
ajuizada em face de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, indeferiu os pedidos de tutela e evidência e de urgência pleiteados.

A agravante sustenta que firmou contrato particular de promessa e compra e venda de imóvel com a parte agravada, tendo sido pago o valor de R$ 5.588,79.

Alega que
em razão de atrasos reiterados na entrega do empreendimento e frente à inércia da parte adversa no que diz respeito a não devolução do valor pago, ajuizou a presente ação postulando pela rescisão do contrato, devolução imediata da quantia paga, multa pelo descumprimento, indenização por danos morais e abstenção em inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Diz que quanto à tutela de evidência, a probabilidade do direito é caracterizada pela Súmula 543 do STJ, ou seja, na hipótese de resolução do contrato de compra e venda, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas.

Ressalta a presença do perigo da demora, haja vista que a natureza da verba pleiteada é para fins de moradia, sendo que o indeferimento poderá ocasionar prejuízo processual incomensurável à agravante, inclusive, obstá-la de adquirir uma nova moradia.

Discorre sobre a aplicação do CDC e possibilidade de julgamento monocrático.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular, a fim de que a agravada devolva a quantia paga (R$ 5.588,79), abstenção de inscrever o nome do agravante em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, ou alternativamente, caso não entenda pela tutela de urgência, seja deferido o pleito liminar.

A liminar postulada foi indeferida no ID 50571471.

Informações do juízo “
a quo” pela manutenção da decisão agravada (ID
51442450).

Sem contraminuta (ID 66170966).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
WHANDERSON SOUSA ABREU

ajuizou a
Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga c/c Tutela de Evidencia e Indenização por Danos Morais no
1011281-46.2020.8.11.0003
em face de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, alegando que firmou contrato de promessa de compra e venda do imóvel, localizado no lote de terras, quadra 06, lote 17, do Loteamento Residencial Parque Rosa Bororo, 200m2, em Rondonópolis/MT, para pagamento em 185 parcelas de R$ 329,00, com inicio em 26/06/2018 e vencimento da última parcela em 25/01/2034.

Aduziu que o imóvel
foi comercializado pela requerida em fase de construção e quando da venda para o autor, foi amplamente veiculado nas mídias sociais que o empreendimento seria concluído até o mês de setembro/2018, menos de três meses após o fechamento do contrato, sendo este o fator determinando na aquisição do bem.

Asseverou que, desde a aquisição, promoveu o pagamento do valor de R$ 5.588,79.

Informou que até agosto de 2019, em visita ao imóvel, verificou que a infraestrutura encontrava-se inacabada, conforme veiculado pela requerida em suas mídias sociais.

Assim, ajuizou a presente ação postulando em sede de tutela de evidencia, pelo depósito do valor pago (R$ 5.588,79), abstenção e inscrever seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como qualquer tipo de cobrança, sob pena de multa. No mérito, pugnou pela procedência da ação com a confirmação da tutela, rescisão do contrato e indenização por danos morais.

Ao analisar o feito, o juiz
a quo
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
indeferiu os pedidos de tutela de evidência e de urgência.

Inconformada, recorre o requerente, ora agravante, requerendo a reforma da decisão recorrida.

Pois bem
.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
ação de rescisão de contrato
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de evidência e urgência pleiteadas.

No caso em tela, em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes que evidenciem o direito à concessão do pleito de evidência, de forma que não restam cumpridos os requisitos impostos pelo artigo 311, inc. II, do CPC/15:

“Art. 311 - A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

[...]

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;”

Salienta-se que, embora a tutela de evidência dispense a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, mostra-se necessária a probabilidade do direito da parte como requisito inerente à concessão da medida.

No caso, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do magistrado singular quanto ao indeferimento da tutela de evidência, considerando que
“necessário observar que a tutela de evidência não se confunde com o julgamento antecipado da lide, previsto nos artigos 355 e 356 do CPC, porque cinge-se a uma cognição sumária, revogável e provisória.

Ainda que a tutela de evidência dispense a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, faz-se necessária a acentuada probabilidade do direito da parte como requisito inerente à concessão da medida, principalmente nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 311 do CPC.

Calha aduzir que o referido enunciado de Súmula 543, do STJ impõe, para a devolução pleiteada, que haja “culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”, o que não se verifica de plano.

Para além disso, também resta necessário que a prova documental carreada seja perfeitamente adequada à comprovação do alegado, o que, igualmente, não se vislumbra.

[...]

Portanto, mesmo que fundado em Tutela de Evidência, entendo pela inviabilidade de concessão do pleito autoral de plano, sem a oitiva da outra parte e adequado estabelecimento do contraditório.”

(ID 50114963)

Desse modo, não há falar no deferimento da tutela de evidência.

No que diz respeito ao pedido de tutela de urgência, observa-se que a parte autora apresenta extrato de pagamento de parcelas e cópia do Pedido de Reserva e Proposta de Compra de Imóvel no 117240 celebrado com a ré/agravada (ID’s 50114961 e 50114962), o qual não indica previsão inicial de entrega do imóvel, sustentando o agravante que esse prazo se esgotou em setembro de 2018, conforme veiculado nas mídias sociais.

Ainda, apresentou nos autos, imagens disponibilizadas pelo “youtube” de que as obras teriam previsão de conclusão em agosto de 2019, o que não ocorreu.

Assim, nesse contexto, tenho que não há elementos suficientes a autorizar a conclusão sobre o inadimplemento contratual por parte da empresa agravada a fim de sejam suspensas as parcelas do financiamento e a abstenção de inclusão do nome do autor/agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito.

In casu
, a princípio, verifica-se que o feito necessita de maior dilação probatória, a fim de ter elementos mais seguros e convincentes para a concessão da tutela, mormente quando bem esclarecido pelo juiz
a quo
que as provas apresentadas pelo autor/agravante não demonstram a probabilidade do direito alegado.

Além disso, não há falar na rescisão antecipada do contrato firmado entre as partes, como pretende o agravante, vez que se mostra imprescindível a dilação probatória e angularização do feito a fim de se verificar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual, pois o deferimento “inaudita altera pars” de medida de urgência deve pressupor uma situação de risco de tal modo que não permita aguardar a observância do contraditório e ampla defesa, e essa não é a hipótese dos autos.

Desta feita, mister manter a decisão singular, considerando que
não há justificativa para deferir o pleito do agravante nesta oportunidade, ressalvando-se, porém, que nova apreciação poderá ser efetuada mais adiante, uma vez superada a oportunidade de manifestação da parte contrária e colhidos elementos de convicção mais seguros.

Nesse sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO VOLTADA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da medida liminar sem observância do contraditório deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, os elementos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar a probabilidade do direito afirmado, tornando-se necessário aguardar o exaurimento da oportunidade para o exercício da defesa por parte da demandada e a colheita de elementos mais seguros de convicção
.

(TJ-SP, AI: 22118539020208260000 SP 2211853-90.2020.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 22/09/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA VISANDO SUSPENDER PAGAMENTOS DE PARCELAS REFERENTES A COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. Manutenção da decisão recorrida, observando-se que as alegações do agravante poderão ser oportunamente reanalisadas pelo juízo, após a formação do contraditório. Decisão que não se mostra ilegal ou teratológica. Inteligência da Súmula no 59, desta corte. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT DO CPC.
(TJ-RJ - AI: 00755637320158190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 07/03/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/03/2016).

Com essas considerações
, por não restarem suficientemente evidenciados os requisitos do artigo
300 do CPC/15
,
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020